Tribunal: TJDFT
Processo: 0744542-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. TRANSCURSO CURTO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CPC. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVIDADE. PESQUISA REITERADA OU TEIMOSINHA. CARÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. ELEVADO DISPÊNDIO DE RECURSO HUMANO E TEMPO AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fatos ou fundamentos novos deduzidos tão somente nesta instância, em razão de se caracterizar inovação recursal.
2. É possível a renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud quando já transcorrido prazo razoável desde a última consulta, em homenagem ao princípio da razoabilidade. A jurisprudência entende que a mudança na situação financeira do devedor ou o transcurso de tempo suficiente para verificar a modificação permitem a renovação da pesquisa. Nesses casos, privilegiam-se os princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela jurisdicional. Muito embora, no caso, houve pesquisa recente.
3. Considerando a acentuada onerosidade da medida na forma reiterada para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente o relançamento de ordens, conforme ressaltado pelo juízo a quo, o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação.
4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.